Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA em face de RONIFRAN LIMA DOS SANTOS, para reformar a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0719081-56.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, a fim de satisfazer obrigação contida em instrumento de confissão de dívida, no valor de R$ 6.715,87.
3. Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de penhora de 30% do salário da parte executada. Alega a impenhorabilidade legal pode ser relativizada diante da ausência de outros bens penhoráveis. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.
4. O agravado não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se no caso em exame poderia ocorrer a penhora sobre parte dos vencimentos do agravado, a fim de satisfazer o crédito exequendo.
IV. Razões de decidir
6. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
7. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedente: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25.7.2019, publicado no DJE: 5.8.2019.
8. O ordenamento jurídico resguarda, como medida de segurança alimentar, ou como direito fundamental à vida, que a parte devedora permaneça recebendo um mínimo de renda, para assegurar-lhe o mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade humana.
9. Desse modo, considerando os documentos anexados ao processo de referência, tem-se que o percentual pleiteado de 30% (trinta por cento) de penhora mensal da remuneração afigura-se exagerado e desproporcional, razão pela qual comporta redução para 20% (vinte por cento), assegurando, assim, a sobrevivência digna do agravado e de sua família, e, por outro lado, possibilita a realização do direito material da agravante.
V. Dispositivo
10. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração percebida pelo agravado e paga pelo empregador informado no ID de origem 212869399.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25.7.2019.